Tribunal: TJDFT
Processo: 0734675-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO E REGISTRO. EFEITOS IMEDIATOS. AÇÃO ANULATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
1. Apelação contra sentença que condenou os réus ao pagamento, a título de taxa de ocupação do imóvel, de montante correspondente a 1% (um por cento) do valor de aquisição do imóvel em leilão, bem como de eventuais taxas condominiais e encargos relativos ao período de ocupação do imóvel, a serem apurados em sede de liquidação de sentença
2. A imissão na posse constitui ação de natureza petitória específica daquele que detém o domínio e pretende a posse do bem adquirido em face do alienante ou de terceiro que o detenha.
3. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem. Precedentes.
4. Os contornos da ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos de execução extrajudicial, devendo o vício, se existente, ser apurado em sede própria.
5. A discussão acerca de eventual nulidade da execução realizada entre o alienante fiduciário e o devedor é matéria estranha ao comprador/arrematante de boa-fé, inexistindo prejudicialidade a amparar a conexão entre as demandas ou o sobrestamento da imissão na posse.
6. Recurso conhecido e desprovido.